Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-41.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
Órgão julgador: RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600343-41.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-71.2020.6.16.0082
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600343-
41.2020.6.16.0082, que deferiu o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo,
espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até
quarenta e oito horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação
maior que quarenta e oito horas, na primeira vez em que circular; por solicitação do ofendido, a
divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda
que fora do prazo de quarenta e oito horas; se a ofensa for produzida em dia e hora que
inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça
Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta; o ofensor deverá comprovar nos autos o
cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a
quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. (Requisição e Direito de Resposta
ajuizada por Dartagnan Calixto Fraiz em face de Semanário Do Paraná, com fulcro no art.58, §3º, I,
b, da Lei 9.504/1997, alegando, em síntese, que em 08/10/2020 o jornal Semanário Do Paraná,
dirigido por Fábio Cardoso Ferreira, Reiterou a apresentar reportagem com cunho difamatória e
inverídico, ofendendo o Processo Eleitoral Democrático, com o título "Hipocrisia justifica revolta do
ex-prefeito Dartagnan Calixto que está fora das disputas eleitorais". Utilizando-se de frases para
denegrir a imagem do atual candidato a Prefeito, e o pôr em descrédito com a população. O
Candidato a Prefeito não teve seu registro de candidatura impugnado e nem negado, estando
assim como os demais candidatos, aguardando julgamento do Judiciário, não estando fora das
disputas eleitorais do corrente ano. Segue matéria do jornal: "ex-prefeito Dartagnan Calixto Fraiz,
que não quer admitir mas está fora da disputa eleitoral de 15 de novembro. Durante esta semana,
ele abriu sua verborragia primária e vomitou uma série de impropérios capazes de fazer chorar uma
hiena solitária. Pretensioso e convencido de que a justiça não vai impedir que concorra ao cargo, o
ex-prefeito posa de bonzinho, mas tem uma ficha suja e capaz de assustar qualquer advogado
criminalista que venha defender seus crimes praticados quando foi prefeito de 2009 a 2012 e 2023
12016. Nesta edição, o Jornal Semanário do Paraná reitera todas as citações exibidas na última
edição. O cardápio de irregularidades é extenso e muita gente não vai perder tempo lendo o
conteúdo dos processos, mas pelas manchetes de jornais rádios e televisões que publicaram seus
atos ilícitos já são suficientes para as pessoas entenderem sua suspensão dos direitos
políticos".)RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
F. C. FERREIRA - JORNAIS (RECORRENTE)
WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ (RECORRIDO)
MARINA MARCELINO COUTINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13260
966
25/10/2020 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.556

RECURSO ELEITORAL 0600343-41.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
- OAB/PR0070443
ADVOGADO: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
- OAB/PR0091310
ADVOGADO: MARINA MARCELINO COUTINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. INVERDADE. OFENSA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA
CONCEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de matéria referente à existência de processos ou condenações
em desfavor de determinado agente público se encontra dentro da liberdade de
expressão, mas quando associada à inverdade em relação a situação do
candidato e à ofensa à sua honra, caracteriza desvirtuamento de sua finalidade
informativa, ensejando direito de resposta.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 13260966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por FC FERREIRA JORNAIS – ME, representado
por seu sócio FÁBIO CARDOSO FERREIRA, em face de sentença proferida pela 082ª Zona
Eleitoral, de Ribeirão do Pinhal-PR, a qual julgou procedente o pedido de direito de resposta
formulado por Dartagnan Calixto Fraiz.
Consta da inicial que o jornal “Semanário do Paraná” teria veiculado em
08/10/2020 matéria com conteúdo inverídico, difamatório e calunioso em desfavor do
representante.
O juízo
concedeu o exercício do direito de resposta, reconhecendo que o
a quo
meio de comunicação extrapolou o direito à informação e manifestamente tentou interferir no
processo eleitoral democrático ao fazer afirmações difamatórias e inverídicas contra o Sr.
Dartagnan (ID 11359016).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que as informações publicadas
não são inexatas ou ofensivas, apenas informativas, e foram retiradas dos portais do Estado do
Paraná e do Tribunal de Contas, além de outras páginas publicitárias, consistindo em fatos de
notório conhecimento da população de Ribeirão do Pinhal (ID 11359466).
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que as publicações feitas pelo
“Semanário do Paraná” foram embasadas em notícias ultrapassadas e inexatas, de modo a
prejudicar a imagem do candidato à prefeito (ID 11359566).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que a matéria jornalística ultrapassa sua
finalidade informativa, promovendo um verdadeiro ataque à honra e à candidatura do
Recorrido, na medida em que imputa fatos criminosos ao candidato e noticia, sem qualquer
fundamento concreto, que ele estaria fora da disputa eleitoral pela prefeitura de Ribeirão do
Pinhal/PR no pleito de 2020, quando está em trâmite requerimento de registro de candidatura
(ID 11706416).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Preliminarmente, cumpre consignar que assiste razão à Procuradoria Regional
Eleitoral quanto ao descumprimento pelo juízo
do disposto no art. 19 da Resolução do
a quo
TSE nº 23.608/2019 , contudo, tal omissão resta suprida pela manifestação do Ministério
1
Público nesta instância.
Num. 13260966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de publicação veiculada no jornal “Semanário do Paraná” em 08/10/2020.
Importante destacar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da CF) assegura
o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo-se a
honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário
eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.
No presente caso, a publicação veiculada em 08/10/2020 na imprensa escrita (ID
11358216) possui o seguinte conteúdo:
Num. 13260966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Num primeiro momento, anoto que a demanda é tempestiva, eis que o jornal
circulou em 08/10/2020 e a presente representação ajuizada no dia seguinte (09/10/2020),
respeitando o prazo previsto no art. 58, § 1º, inciso III da Lei das Eleições.
De outra banda, não assiste razão ao Recorrente, eis que de fato o jornal
extrapolou os limites da liberdade de expressão ao divulgar matéria sabidamente inverídica e
com desvirtuamento de sua finalidade informativa.
Quanto à parte da matéria que menciona que “Hipocrisia justifica revolta do
ex-Prefeito Dartagnan Calixto que está fora das disputas eleitorais” e “ex-prefeito Dartagnan
Num. 13260966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Calixto Fraiz, que não quer admitir, mas está fora da disputa eleitoral de 15 de novembro”,
tenho que há divulgação de fato inverídico, eis que em trâmite registro de candidatura em
nome de Dartagnan Calixto Fraiz (0600096-60.2020.6.16.0082, ainda não julgado, conforme
consulta em 20/10/2020, às 17:50), sendo que a existência de processos em desfavor do
candidato não afasta de imediato o direito de concorrer ao pleito, caracterizando assim
desvirtuamento da informação sem qualquer lastro fático concreto.
Neste ponto, não se está limitando o direito à informação quanto à menção à
existência de processos ou condenações em desfavor de determinado agente público, mas a
notícia extrapolou ao afirmar que o Recorrente “está fora das disputas eleitorais”.
Sob este prisma, tenho que as notícias juntadas pelos Recorrentes (ID ́s
11358866, 11358916 e 11358966) diferem-se em relação a matéria ora em análise, porque ali
se limitam a reportar fatos aos seus leitores, ainda que com teor em desfavor do candidato,
mas sem qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo noticiado, fomentando assim a reflexão
dos eleitores quanto às imputações para então tirarem suas próprias conclusões, ressaltando
que a maioria das matérias são antigas e desatualizadas, pois datam de 13/12/2013 e
18/12/2017.
Por oportuno, transcrevo análise realizada pelo juízo
quanto às informações
a quo
obtidas junto a outras páginas da internet e a ausência de cautela do jornal quanto à consulta
da atual situação dos processos mencionados (ID 11359016):
Sem razão a defesa ao alegar em sua contestação que “as informações publicadas não são
inexatas ou ofensivas”.
Ora, sustenta a Defesa a veracidade das informações já que possuem como fonte conteúdos
junto a páginas de internet. Contudo, tem-se que em um dos prints juntados (doc. 14716650)
data de 13 de dezembro de 2013, sem comprovação de veracidade das afirmações, pois este
Magistrado assumiu as funções nesta Comarca em maio de 2016 e o requerente exercia
plenamente a função de Prefeito Municipal e assim o fez até o término daquele mandato.
Portanto, é notório que a veiculação não possui mais conteúdo de veracidade, não tendo o
requerido/representado checado a real situação atual do conteúdo que veiculou.
Quanto à publicação constante no doc. 14719601 também só juntou print, não comprovando o
conteúdo das alegações. Destaco que a afirmação constante está equivocada, pois a
mencionada suspensão dos direitos políticos teria sido determinada por este próprio
Magistrado. Contudo, nos embargos de declaração opostos pela defesa nos mesmos autos
(0000096-25.2015.8.16.0145), foi dado provimento e o requerente absolvido em primeira
instância. Basta ver o evento 215 dos mencionados autos que estará clara a absolvição do Sr.
Dartagnan Calixto Fraiz ao ser dado provimento dos embargos de declaração nos referidos
autos. Em análise ao recurso interposto ao E. TJPR nos referidos autos, vislumbro que a
decisão de absolvição do Sr. Dartagnan foi mantida.
Já o print juntado em doc. 14719603 referente a desaprovação de contas e aplicação de
multa ao ex-prefeito, em nada comprova as alegações. Tem-se nos autos de Embargos à
execução fiscal em trâmite nesta Comarca (autos nº 0001424-48.2019.8.16.0145) a
informação e comprovação (evento 39.2) de rescisão da condenação, com o consequente
cancelamento da multa aplicada.
Diante do exposto, é manifestamente improcedente a alegação da defesa de veracidade das
veiculações realizadas. Os prints juntados aos autos não comprovam veracidade de nenhuma
das veiculações.
Num. 13260966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Ao contrário, demonstram a veiculação de notícias sem checagem da realidade dos fatos e da
atual situação dos processos que mencionam.
Ademais, constato ainda divulgação de fato sabidamente inverídico no seguinte
trecho:
O cardápio de irregularidades é extenso e muita gente não vai perder tempo lendo o conteúdo
dos processos, mas pelas manchetes de jornais rádios e televisões que publicaram seus atos
ilícitos já são suficientes para as pessoas entenderem sua suspensão dos direitos
. (grifou-se)
políticos
Isso porque, em consulta ao site do TSE (em 20/10/2020, às 18:45), confirmei que
o Recorrente Dartagnan Calixto está quite com a Justiça Eleitoral, o que afasta a conclusão da
matéria quanto à afirmação de suspensão dos direitos políticos.
A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de expressão, no
entanto, essa liberdade não pode ser absoluta. Nas palavras do juiz da Suprema Corte
americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai aos extremo de proteger
quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado”. (OSORIO, 2017, p. 104 ).
2
Para além, destaco alguns trechos que igualmente extrapolaram o direito à
liberdade de informação, porque nitidamente buscam denegrir a imagem do Sr. Dartagnan
Calixto frente aos eleitores do município de Ribeirão do Pinhal:
Durante esta semana, ele abriu sua verborragia primária e vomitou uma série de impropérios
capazes de fazer chorar uma hiena solitária. Pretensioso e convencido de que a justiça não
vai impedir que concorra ao cargo, o ex-prefeito posa de bonzinho, mas tem uma ficha suja e
capaz de assustar qualquer advogado criminalista que venha defender seus crimes praticados
quando foi prefeito de 2009 a 2012 e 2013 a 2016.
A ira atingiu também membros histéricos de sua família com todo tipo de baixaria, fator que é
considerado normal na cidade. (...)
Considerando esses trechos, tenho que a reportagem também promove um
verdadeiro ataque ao candidato com conteúdo difamatório.
Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no presente caso é
nítido o interesse de macular a imagem do candidato (fl. 5 do ID 11706416):
De mais a mais, é nítido o interesse da matéria jornalista impugnada de macular a imagem do
candidato Dartagnan Calixto Fraiz frente ao eleitorado de Ribeirão do Pinhal/PR. Ao
reportarem-se ao requerente, ora recorrido, como alguém “hipócrita” “pretencioso”
“convencido” “ficha suja e capaz de assustar qualquer advogado criminalista” os requeridos
desvirtuam o escopo informativo do Jornal “Semanário do Paraná”, transformando-o em uma
verdadeira ferramenta de ataque à honra de Dartagnan Calixto Fraiz, o que permite o
reconhecimento da procedência do pedido de direito de resposta veiculado na exordial.

Portanto, concluo que se extraem da publicação combatida nos autos a existência
de conteúdo sabidamente inverídico, bem como ofensivos à honra do Recorrido, sendo cabível
a concessão do direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na
origem.
Num. 13260966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Todavia, analisando o conteúdo da resposta a ser divulgada (ID 11358016) e
considerando o efeito devolutivo do recurso, determino, de ofício, a retirada dos seguintes
trechos:
e “com pretensões de dar seguimento ao seu trabalho e apoio à
“O HOMEM VEM AÍ ”
comunidade”, uma vez que caracterizam promoção pessoal e propaganda, conforme já
reconhecido por esta Corte no julgamento do RE 0600341-71.2020.6.16.0082.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e
ao recurso eleitoral de FC
NEGAR PROVIMENTO
FERREIRA JORNAIS – ME e, de ofício, alterar parcialmente o conteúdo da resposta a ser
divulgada, nos termos da fundamentação, devendo ser divulgado o seguinte texto:
Texto capa:
O ex-prefeito e atual candidato Dartagnan Calixto Fraiz está na disputa eleitoral
de 2020, conforme salienta o juízo da 082ª Zona Eleitoral da Comarca de Ribeirão
do Pinhal.
Texto da página 03:
Ribeirão do Pinhal - EX-PREFEITO DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ ESTÁ NA
DISPUTA ELEITORAL DE 2020.
O ex-prefeito e atual candidato Dartagnan Calixto Fraiz está na disputa eleitoral
de 2020.
A 082ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, através do Juiz
Eleitoral Júlio Cezar Vicentini, visando restabelecer a verdade dos fatos, garantiu
o direito de resposta à Dartagnan Calixto Fraiz nos autos número
0600341-71.2020.6.16.0082. Em sentença, o respeitável juízo, salienta[5]:
“Vislumbra-se do documento juntado aos autos (doc. 13023885), com o nome
SEMANÁRIO DO PARANÁ, datado de 06 de outubro de 2020, nº 1.146 (...)
Portanto, a veiculação utilizou-se de frases e afirmações imbuída de cunho
calunioso, difamatório e de afirmações inverídicas.
(...)
No caso, tem-se que o meio de comunicação social extrapolou o direito à
informação assegurado em nossa Constituição Federal.
Não só extrapolou o direito à informação, como também manifestamente tenta
interferir no processo Eleitoral Democrático ao fazer afirmações caluniosas,
difamatórias e inverídicas em desfavor do Sr. Dartagnan.
Num. 13260966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Conforme certificado aos autos (certidão 13023890) o requerente apresentou
pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de Prefeito do
Município de Ribeirão do Pinhal.
Tal pedido está sendo analisado pela Justiça Eleitoral e ainda não possui decisão.
Aliás, nenhum dos pedidos de registro de candidatura possui decisão, pois estão
sendo todos analisados pela Justiça Eleitoral.
Portanto, á manifestamente inverídica a afirmação no sentido de que “Ex-prefeito
Dartagnan Calixto Fraiz está fora das disputas eleitorais deste ano”.
Tem-se também a manifesta intenção de difamar o requerente ao fazer afirmação
no sentido de que “...mesmo impossibilitado judicialmente, com os direitos
políticos cassados, ainda tenha coragem de colocar seu nome como candidato a
prefeito, ofendendo pessoas, famílias e a comunidade pinhalense”.
Também pode-se dizer caluniosa afirmações imputando crimes do qual o
requerente não possui condenação definitiva, dentre elas a de que: “Ações
Judiciais envolvem crimes contra o patrimônio público, contas reprovadas,
irregularidades administrativas, ressarcimento de valores, multar e desvios na
Amunorpi”. Tal informação deve ser reputada caluniosa diante do contexto do
qual foi veiculada, já que não visava apenas a informação à população, mas
juntamente com frases inverídicas e caluniosas, visa justamente a caluniar o
requerente.
Tem-se, portanto, que o requerente deve ter seu direito de resposta assegurado
pelas afirmações inverídicas, caluniosas e difamatórias feitas pelo veículo de
comunicação. (...)
Advirto aos meios de comunicação maliciosos e a eventuais financiadores
sorrateiros que este Juízo não admitirá quaisquer atos criminosos que visem a
macular o Processo Judicial Eleitoral. A sociedade merece administradores que
busquem o bem comum, que atendam as expectativas da sociedade para uma
melhor qualidade de vida, e não aqueles que tentem se eleger a todos os custos.
A legislação eleitoral é clara, suficiente, busca a liberdade dos votos e ao
processo Eleitoral Justo e íntegro e será devidamente aplicada, sendo que atos
criminosos e sorrateiros não tem mais espaço no Processo Eleitoral Democrático
e serão duramente apenados.”

Por fim, cumpre ressaltar que no cumprimento do direito de resposta deve ser
utilizado o mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho e outros elementos de realce
usados na ofensa (cores) garantindo o real cumprimento do direito de resposta, devendo ainda
constar que a veiculação decorre de Direito de resposta imposta pela Justiça Eleitoral.
O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante
dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de
abrangência na distribuição.
Num. 13260966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192

Advirta-se, ainda, que conforme art. 58 da Lei das Eleições “§ 8º O
não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de
reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral”, sem prejuízo de crime de desobediência.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 19. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral, quando estiver atuando
1
exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia, findo o qual, com
ou sem parecer, o processo será imediatamente concluso ao juiz eleitoral ou juiz auxiliar.
OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
2
Direito eleitoral e liberdade de expressão

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600343-41.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS - Advogado do(a)
RECORRENTE: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO - PR0070443 - RECORRIDO:
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ - Advogado do(a) RECORRIDO: MARINA MARCELINO
COUTINHO - PR0091310

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13260966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516324907000000012697192
Número do documento: 20102516324907000000012697192